Tribunal: TJBA
Processo: 0000109-72.2011.8.05.0241
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000109-72.2011.8.05.0241 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO: DEFENSOR DATIVO Advogado(s):BRUNO PAULINO DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. MATÉRIA. NATUREZA. MÉRITO. DESLOCAMENTO. AÇÃO PENAL QUE ENGLOBA DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. UNIDADE ESPECIALIZADA ITINERANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PARA ATUAÇÃO EM PROCESSOS DO TRIBUNAL NO JÚRI. INAPLICABILIDADE. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATENDIMENTO. INDISPONIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. ESTADO. RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA CRIMINAL. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. VIABILIDADE. VALOR. TABELA DA OAB. MERA ORIENTAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 984 (STJ). CASO CONCRETO. EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM. MANUTENÇÃO 1. A teor do que prescrevem o art. 5º da Lei nº 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Advocacia, inexistente a possibilidade de atuação da Defensoria Pública para a prestação de serviços ao Réu juridicamente necessitado, é lícito ao Magistrado designar advogado para que assim o faça, ao qual são devidos os respectivos honorários, sob responsabilidade de pagamento do Estado. Precedentes, inclusive desta Corte de Justiça. Descabida a discussão acerca da impossibilidade de nomeação de defensor dativo em processos da competência do Tribunal do Júri, sob o fundamento de existência de setor especializado itinerante da Defensoria Pública do Estado da Bahia, quando o processo em questão não tem qualquer correlação com crimes dolosos contra a vida, sendo julgado perante o juízo penal monocrático. 2. Não se configura ato de inovação ao Estado, ensejando qualquer nulidade ao feito por cerceamento de defesa ou desrespeito ao devido processo legal, a responsabilização pelo pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo do representado, diretamente no processo criminal, eis que consequência natural da atuação profissional reconhecida por sentença. 3. Ausente Defensor Público para atuação na Comarca e constatada a efetiva atuação do advogado dativo no processo, impõe-se a manutenção da sentença que fixou a verba honorária, notadamente quando estabelecida em patamar assaz inferior ao autorizado pela vigente Tabela aprovada pela Ordem dos Advogados do Brasil. 4. Sendo a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tomada apenas como parâmetro pelo magistrado, que para a fixação efetiva da verba – inclusive aquém do ali previsto - considerou a complexidade do feito e a atuação defensiva e o zelo observado em seu exercício, não há que se falar em desrespeito ao quanto pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de Repercussão Geral de nº 984, mas, ao revés, se impõe constatar sua fiel observância. 5. Apelação improvida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0000109-72.2011.8.05.0241, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia e, como Apelado, Defensor Dativo Bel. BRUNO PAULINO DA SILVA(OAB/BA 20.537 - Advogado atuando em favor do Réu), ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator